Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-64.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
Instada a especificar provas, a apelante limitou-se a afirmar que os documentos que instruíram a inicial embasam a sua pretensão, o que foi repetido nas razões recursais. Assim, a apelante deixou de requer, no momento oportuno, a realização de perícia, o que ensejou a preclusão. E, como a prova documental acostada aos autos

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
Instada a especificar provas, a apelante limitou-se a afirmar que os documentos que instruíram a inicial embasam a sua pretensão, o que foi repetido nas razões recursais. Assim, a apelante deixou de requer, no momento oportuno, a realização de perícia, o que ensejou a preclusão. E, como a prova documental acostada aos autos não fundamenta suficientemente o acolhimento da pretensão inicial, a improcedência era medida que se impunha.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001054-64.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
MARIA DO CARMO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-64.2020.8.26.0266 -Voto no 35388
2
Comarca: ITANHAÉM - 3a VARA CÍVEL.
Apelante: MARIA DO CARMO DA SILVA (JG)
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Rafael Vieira Patara.
VOTO No 35.388
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de
diferença de indenização.
Instada a especificar provas, a apelante limitou-se a
afirmar que os documentos que instruíram a inicial
embasam a sua pretensão, o que foi repetido nas
razões recursais. Assim, a apelante deixou de
requer, no momento oportuno, a realização de
perícia, o que ensejou a preclusão. E, como a prova
documental acostada aos autos não fundamenta
suficientemente o acolhimento da pretensão inicial,
a improcedência era medida que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 129/131, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e dos honorários advocatícios fixados em
R$1.500,00, observada a gratuidade da justiça concedida.
Apela a autora (fls. 133/143). Afirma que recebeu
administrativamente o valor de R$5.670,00, mas discorda do grau de
invalidez apurado pela ré. Alega que a ré não apresentou o laudo da perícia
realizada administrativamente, o que indica que seu grau de invalidez é
superior ao que foi alegadamente apurado. Argumenta que o ônus da prova
é da ré, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC. Sustenta que os documentos
acostados aos autos fundamentam a sua pretensão (fls. 24/53). Assevera
que sofreu fraturas gravíssimas nas duas mãos e no fêmur direito e que as
sequelas deixadas não permitem que ela continue a trabalhar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-64.2020.8.26.0266 -Voto no 35388
3
costureira. Aduz que os critérios utilizados pelos médicos contratados pela
ré são questionáveis, pois não permitem a apuração real do grau de
invalidez do acidentado. Acrescenta que a ré opõe resistência injustificada
para realizar o pagamento das indenizações. Consigna que cabia ao juiz,
com fundamento no art. 370, do CPC, determinar, de ofício, a realização de
perícia judicial, se entendesse necessário. Ressalta que, caso esta E. Corte
entenda que a realização de perícia é necessária, a r. sentença deverá ser
anulada. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 146/150).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelante
pretende o recebimento da diferença da indenização do seguro obrigatório
DPVAT, em razão das lesões sofridas em um acidente ocorrido em
12.07.2019.
Relatou ter recebido administrativamente a importância
de R$5.670,00, pela perda funcional de um dos membros superiores, em
grau médio (35% do teto - R$4.725,00) e perda funcional de um dos
membros inferiores, em grau residual (7% do teto - R$945,00 - fl. 53).
Sustenta ter direito a receber R$13.500,00, por estar total e
permanentemente impossibilitada de exercer a sua profissão (costureira),
havendo, portanto, uma diferença de R$7.830,00 pendente de pagamento.
Inicialmente, cumpre registrar que não há relação de
consumo entre as partes, haja vista que não houve a oferta de um serviço,
mediante remuneração, ou a compra de um produto, nos termos da Lei
Consumerista (CDC, art. 3o, § 2o), mas tão-somente a obrigação legal de
indenizar a vítima ou seus beneficiários, em razão da ocorrência de acidente
de trânsito. Portanto, é incabível a aplicação das disposições do Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso, em especial a inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001054-64.2020.8.26.0266 -Voto no 35388
4
da prova prevista no art. 6o, VIII.
Assim, de acordo com o inc. I, do art. 373, do CPC,
incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e,
instada a especificar provas, a apelante limitou-se a afirmar que os
documentos que instruíram a inicial embasam a sua pretensão, o que foi
repetido nas razões recursais (fls. 125 e 139).
Assim, a apelante deixou de requer, no momento
oportuno, a realização de perícia, o que ensejou a preclusão. E, como a
prova documental acostada aos autos não fundamenta suficientemente o
acolhimento da pretensão inicial, a improcedência era medida que se
impunha.
Importante salientar que, pelo art. 370, do CPC, o juiz
não está obrigado a determinar a produção de quaisquer provas, sendo
dever das partes reunir os elementos que alicercem suas alegações.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios
de sucumbência para R$1.700,00, observada a gratuidade da justiça
concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator